Tribunal: CARF
Processo: 11080.726812/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726812/2014-66
ACÓRDÃO
3002-003.472 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIGICON S/A CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/1990 a 30/09/1995
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem. Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os
quais, aqueles da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando
o tribunal administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o
sujeito passivo recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de
provas do direito alegado, indefere o pedido de ressarcimento/restituição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.472 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726812/2014-66
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego (substituto integral) e
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que negou
provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 144.800,93 e, logo, homologou as
declarações de compensação transmitidas pelo contribuinte até o limite deste crédito e indeferiu
o pedido de restituição, nestes termos:

“Ante o exposto, em cumprimento à decisão judicial que admitiu o direito aos
indébitos de PIS, relativos a pagamentos indevidos ou a maior, nos períodos de
apuração de novembro de 1990 a setembro de 1995, RECONHECE-SE
PARCIALMENTE o direito creditório, no valor de R$ 144.800,93, atualizado até 1o de
janeiro de 1996, devendo o crédito ser atualizado, a partir daí, pelos índices da
SELIC.
2. Isso posto, HOMOLOGAM-SE as declarações de compensação transmitidas pelo
contribuinte (fls. 4 a 31), até o limite do crédito ora reconhecido, bem como ficam
sujeitas a esse limite outras compensações eventualmente efetivadas com base no
crédito objeto deste processo, com observância do disposto nos artigos 165 e 168 da
Lei no 5.172/66 e das disposições contidas no § 3o do artigo 74 da Lei no 9.430/96,
com redação dada pelas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 11.051/2004.
3. NÃO SE HOMOLOGAM as compensações dos débitos cujos valores excedam ao
valor do crédito reconhecido.
4. INDEFERE-SE o PER – Pedido de Restituição de fls. 02/03, eis que a ação de
mandado de segurança da qual decorre o direito creditório não tem natureza
condenatória e não é sucedânea da ação de cobrança, não sendo meio próprio para
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.472 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726812/2014-66
3
satisfazer pretensão à restituição em espécie, conforme entendimento
jurisprudencial sumulado.”

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que:

1) a decisão teria se limitado a informar divergência quanto ao cálculo sem, no entanto,
apontar como apurou a aludida diferença, violando assim o direito ao contraditório e a
ampla defesa;
2) o indeferimento do pedido de ressarcimento vai de encontro com a decisão proferida nos
autos do MS que expressamente confirmou o direito de restituição do contribuinte;
3) a tentativa de utilização da súmula 269 para negar o direito do contribuinte seria
impertinente;
4) entendimento adotado pela fiscalização contraria a súmula 461 do STJ, segundo a qual “o
contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o
indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”.

Em sede de julgamento, os membros da 4a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de
votos, negaram provimento à Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo
destacada:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/1990 a 30/11/1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. IN No 900/2008. POSSIBILIDADE
Na Instrução Normativa RFB no 900, havia a previsão de restituição, ressarcimento ou reembolso de
crédito decorrente de ação judicial passível de execução. A mudança de interpretação não se aplica à
hipótese em que o contribuinte tenha apresentado o pedido de ressarcimento do crédito decorrente
de ação judicial na vigência da IN RFB no 900, de 2008.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1990 a 30/11/1995
ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO. CONTRIBUINTE
Cabe ao contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito apurado, e não à fiscalização.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Descabe sustentar nulidade do lançamento ou do despacho decisório que respeitou os requisitos
legais para sua constituição, e proporcionou amplo direito de defesa
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.472 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726812/2014-66
4
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Irresignada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário alegando, em síntese,
que:

1) O que restou decidido em definitivo na esfera judicial nos autos do Mandado de Segurança
no 2000.71.00.036216-9, deverá ser cumprido pela Receita Federal;
2) A alegação de que não teria anexado aos autos nenhuma informação acerca da
composição de sua base de cálculo (faturamento) na planilha anterior não trouxe nenhum
prejuízo, porquanto teria sido demonstrada a exatidão dos valores que possui a título de
crédito de PIS, de acordo com os demonstrativos dos cálculos e das fontes de dados
trazidos pelos próprios auditores fiscais;
3) Apresenta nova planilha, mais detalhada que a primeira, mas valendo-se dos documentos
já colacionados pelos próprios auditores fiscais, o que demonstrará a veracidade de suas
informações.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
O acórdão, ora combatido, indeferiu o pedido de Restituição por entender que no
caso em tela, embora a contribuinte pudesse restituir administrativamente o indébito, utilizou
todo o crédito do PER para compensar débitos (Dcomp) e, por esse motivo, na data da emissão do
despacho decisório não havia mais créditos a restituir.
Em sentido contrário, a Recorrente sustenta que teria demonstrado que o cálculo
apresentado pela Autoridade fiscal é equivocado e inferior ao realmente devido, e o Pedido de
Restituição da empresa foi negado justamente por entenderem os auditores fiscais que não existia
mais crédito a restituir.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.472 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726812/2014-66
5
Portanto, cinge a controvérsia em verificar se os cálculos elaborados pela Douta
Autoridade fiscal estão corretos e de acordo com a decisão proferida nos autos do MS no
2000.71.00.036216-9, tratando-se, portanto, de matéria de prova.
É o que passo a analisar.
A Recorrente teve oportunidade de apresentar os documentos comprobatórios de
suas alegações e de seu suposto direito creditório, tendo se eximido de seu ônus probatório em
sede de Impugnação.
É de se lembrar que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e
declarações de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado se revela
fundamental, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 373 do
Código de Processo Civil.
Assim, já em sua manifestação perante o colegiado a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez
do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em
outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)

Apesar de não ter ocorrido nenhuma das exceções acima enunciadas, em
observância aos princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da
própria efetividade do processo administrativo fiscal, passo a analisar a nova planilha de crédito
apresentada em sede de Recurso Voluntário, como admite a jurisprudência deste Conselho,
vejamos:

Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.472 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726812/2014-66
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
NOVOS
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa,
em observância aos princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade moderada e da
própria efetividade do processo administrativo fiscal. [...] (Processo no 11020.918237/2009-73
Recurso Voluntário Acórdão no 1301-005.661 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 14 de setembro de 2021)

Nesse sentido, a planilha apresentada em sede de Recurso Voluntário:

Entendo que a ora Recorrente deveria ter apresentado os livros Diário e/ou Razão,
suportados por documentação hábil que os lastreiam.
Nesse contexto, que a “escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (RIR/99, art. 923).
Portanto, não há que se falar em violação de quaisquer princípios jurídicos, entre os
quais, aqueles da verdade material, do contraditório e ampla defesa, da finalidade, proteção ao
direito dos administrados ou motivação, quando o órgão julgador, ancorado na correta premissa
de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na convicção de que não foram juntadas
provas suficientes, conclui pelo indeferimento do pedido de restituição/ compensação.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.472 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726812/2014-66
7

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 464
DF CARF MF
Original